Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310005789APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E POSSE DOS APARELHOS CELULARES QUE ESTAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos objetos. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.
3. O considerável valor econômico do automóvel não se presta a valorar negativamente as circunstâncias do crime de receptação, porquanto o prejuízo material é atributo ínsito aos delitos patrimoniais e o bem foi apreendido e devolvido ao proprietário. Como também o fato de os seis celulares apreendidos em poder do réu pertencerem a vítimas distintas não configura fundamentação idônea para aumentar a pena-base.
4. Recurso conhecido e provido em parte.